Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-18.2018.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1006826-18.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (AUTOR), LEI MUNICIPAL (INTERESSADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (AUTOR), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.176.362/0001-38 (INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006826-18.2018.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE ITIQUIRA N. 1.008/2018 – REPASSE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL PELA MANUTENÇÃO DO VETO – PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO –
AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RATIFICAÇÃO PARCIAL DA CAUTELAR DEFERIDA, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS
.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

“Em decorrência do art. 190 da Constituição Estadual, aplicável por simetria constitucional à esfera jurídica dos municípios –, o aumento de remuneração ou a atribuição de vantagens pecuniárias aos servidores públicos municipais somente podem ser concedidos a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sob pena de verdadeira usurpação de competência”
[ADI 1012395-34.2017.8.11.0000 – Relator: Des. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006826-18.2018.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

INTERESSADO: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Humberto Bortolini, Prefeito Municipal de Itiquira, em face da Lei Municipal n. 1.008, de 28 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo a editar norma para o repasse aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do incentivo financeiro adicional.

O requerente aduz que, de acordo com o ordenamento vigente, compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa do processo legislativo de leis que disponham sobre o
“aumento de despesas a serem suportadas pelo Poder Executivo Municipal”
, e também do
“aumento da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde – incentivo financeiro”
.

Sustenta que a iniciativa privativa do Chefe do Executivo foi usurpada, uma vez que o Projeto de Lei n. 8/2017, que ensejou a norma impugnada, qual seja, a Lei Municipal n. 1.008/2018, foi de autoria do Vereador João Neto da Silva.

Informa que o Prefeito Municipal vetou totalmente o Projeto de Lei n. 8/2017, em face de sua manifesta inconstitucionalidade.

Entretanto, o Plenário da Câmara Municipal rejeitou o veto e, diante da inércia do Prefeito Municipal, a aludida Lei Municipal foi promulgada pelo Presidente da Câmara.

Segundo o autor da presente ação, o art. 3º da Lei Municipal n. 1.008/2018, estabelece que o valor [incentivo financeiro] será pago aos Agentes Comunitários de Saúde dentro do programa de pagamento definido pelo Ministério da Saúde e pelo Município.

Além disso, dispõe o art. 2º da norma impugnada que o pagamento deverá resultar do montante do repasse advindo, exclusivamente, do valor recebido do Governo Federal, no último trimestre de cada ano, consoante Portaria n. 314, de 28/2/2014, e Portaria n. 215, de 18/2/2016.

Prossegue o requerente, consignando que a Portaria n. 314, de 28/2/2014, em seu art. 1º, fixou como valor do incentivo financeiro mensal, a importância montante de R$ 1.014,00 [mil e quatorze reais] por Agente Comunitário de Saúde, e, em seu parágrafo único, salientou que
“no último trimestre de cada ano será repassada parcela extra”
.

Afirma que o Ministério de Saúde repassa ao Município, anualmente,
13 parcelas
de
R$ 32.802,90
, e que a parcela extra, objeto do pleito do incentivo financeiro, já é utilizada pelo Município para pagamento do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde e do Agente de Combate a Endemias.

Por esta razão, se realizado o rateio do montante enviado pelo Ministério da Saúde, no total de
R$ 32.802,90
para os
37 Agentes Comunitários de Saúde do Município
, teria o valor mensal de R$ 886,56.

Contudo, vigora em Itiquira a
Lei Municipal n. 929, de 17/12/2015
, que dispõe sobre o
“Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias”
, proporcionando o valor do piso base inicial da carreira em
R$ 1.353,28
.

Portanto, não há como falar em incentivo financeiro do valor recebido pelo Ministério da Saúde, objeto da norma impugnada, sem provocar aumento de despesa a ser suportada pelo Poder Executivo Municipal.

Por esta razão, defende a existência de inconstitucionalidade formal na Lei Municipal em comento, por vício de iniciativa, pois contraria o art. 2º da Constituição Federal, bem como o art. 9º, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Destaca o autor que, em suas razões de veto, demonstrou o vício de iniciativa [art. 63 da Constituição Federal; art. 40 da Constituição Estadual; e art. 28 da Lei Orgânica do Município], e que o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itiquira, à época, opinou pelo
“acatamento do veto”
, evidenciando, com maior clareza, o vício formal.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.008, de 28 de março de 2018.

A Câmara Municipal de Itiquira, por intermédio de seu Assessor Jurídico, Valdir Castilho Soares Júnior,
defendeu
o ato impugnado, manifestando-se pela improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo deferimento da cautelar, a fim de suspender a Lei Municipal n. 1.008, de 28/3/2018.

A medida cautelar foi deferida, à unanimidade, por este Órgão Especial, suspendendo, com eficácia
ex nunc
, a norma aparentemente inconstitucional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.008/2018, por afronta aos artigos 195, parágrafo único, II, e 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006826-18.2018.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Segundo se depreende dos autos, o Presidente da Câmara Municipal de Itiquira,
Ronivon Mingotti
, em
28/3/2018
, promulgou a
Lei n. 1.008
, que
“
Autoriza o Poder Executivo
a
editar norma
para o
repasse aos agentes comunitários de saúde
e
agentes de combate às endemias do incentivo financeiro adicional
, e dá outras providências”
, cuja redação é a seguinte:

“Art. 1º. Fica
autorizado
ao
Poder Executivo Municipal
a
edição de ato normativo
que
regulamente o repasse do Incentivo Financeiro Anual aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
,
exclusivamente vinculados às equipes de Saúde da Família
.

Art. 2º.
O montante do repasse deverá atender as diretrizes de responsabilidade fiscal do Município
e
advir exclusivamente do valor recebido do Governo Federal
–
Ministério de Saúde
, no último trimestre de cada ano, conforme Portaria n. 314, de 28 de fevereiro de 2014, e Portaria n. 215, de 18 de fevereiro de 2016.

Parágrafo Único. O valor será atualizado conforme os instrumentos normativos subsequentes publicados no Ministério da Saúde, referentes ao incentivo financeiro adicional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias efetivamente repassado ao Município, observando-se os demais gastos e investimentos realizados no Programa de Saúde da Família e repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do incentivo financeiro dos Agentes de Endemia (ACE), conforme a PORTARIA n. 1.243/2015, e Parágrafo 4º do Artigo 9º - C da Lei n. 11.350/2006.

Art. 3º. O valor será pago aos Agentes Comunitários de Saúde dentro do programa de pagamento definido pelo Ministério da Saúde e pelo Município.

§ 1º. Os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias que estiveram licenciados, salvo por motivo de doença ou acidente do trabalho, receberão a sua parcela em conformidade com o que estabelecer o ato normativo municipal.

§ 2º.
O Incentivo Financeiro Anual somente será pago aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias enquanto perdurar o repasse realizado pelo Governo Federal
, cessando a obrigação da Municipalidade em caso de término dos respectivos repasses pelo Ministério da Saúde.

Art. 4º. Não poderá incidir quaisquer encargos sociais, previdenciários ou fundiários sobre o valor de incentivo financeiro adicional de que trata esta lei.

Art. 5º. O valor repassado por meio da presente Lei não tem natureza salarial e não se incorporará à remuneração do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

A aludida norma impugnada teve origem no
Projeto de Lei n. 8/2017-LM
, de
7/11/2017
, apresentado pelo
Vereador João Neto
, assim justificando:

“Considerando o grande trabalho prestado pelos agentes de saúde e agentes de endemia do nosso Município, e a importância do referido serviço público para a melhoria na qualidade de vida do cidadão itiquirense.

Considerando ainda que, em sua maioria, os servidores dessas categorias são de classe baixa.

E, considerando que o Governo Federal tem implementado mecanismos para fomentar a qualidade de vida de tais servidores, visando que os mesmos tenham condições de prestar um serviço ainda melhor, pois estão em contato direto com o cidadão.

Por estas razões, esperamos que este Projeto de Lei possa ser apreciado e aprovado por todos os companheiros vereadores”.

O Relator designado do Projeto de Lei,
Vereador Ademir Dal Berti
, assim como os demais membros das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Fiscalização, não obstante o
parecer jurídico em sentido contrário
, manifestaram-se favoravelmente por sua aprovação, em razão do
suposto
preenchimento dos requisitos legais e regimentais pertinentes.

Após a aprovação do
Projeto de Lei n. 08/2017-LM
, o Prefeito Municipal de Itiquira – autor da presente ação direta de inconstitucionalidade –, em
8/12/2017
,
o vetou totalmente
, pelas seguintes razões:

“[...] Nobres Vereadores, é indiscutível o grande trabalho prestado pelos nossos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias no Município de Itiquira e, a importância do referido serviço público para a melhoria da qualidade de vida do Cidadão Itiquirense!

Ocorre,
conforme denota-se no art. 3º
, que
o Incentivo Financeiro de que trata o presente Projeto de Lei
seria
oriundo do montante do repasse advir exclusivamente do valor recebido no Governo Federal – Ministério da Saúde
, no
último trimestre de cada ano
, conforme Portaria n. 314, de 28 de fevereiro de 2014, e Portaria n. 215, de 18 de fevereiro de 2016
.

Na
Portaria n. 314
,
de 28/02/2014
, em seu art. 1º,
fica fixado em R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) por ACS a cada mês o valor do incentivo financeiro
. E, em seu parágrafo único, preleciona que
‘no último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra’
. Todavia, é importante esclarecer que,
do valor repassado pelo Ministério da Saúde ao Município
,
o valor mensal é no importe total de R$ 32.802,90
(31.788,90 + 1.014,00), ou seja,
13 parcelas de R$ 32.802,90 ao ano
.

A
13ª parcela extra
,
objeto do pleito do incentivo financeiro de que trata o presente projeto de lei
,
já é utilizada pelo Município para pagamento do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde
, conforme autoriza a RESOLUÇÃO DE CONSULTA N. 05/2012-TP-TCE/MT
.

Por conseguinte, na sequência das explicações,
se realizarmos o rateio do valor enviado pelo Ministério da Saúde por mês R$ 32.802,90
para as
37 ACS
, teríamos o
valor mensal de R$ 886,56
.

Excelências, na
LEI MUNICIPAL N. 929 DE 17/12/2015
, a qual
‘Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, no âmbito do Município de Itiquira/MT, e dá outras providências’
foi implantado, dentre outros planos,
o do piso salarial dos referidos servidores
e, o DECRETO MUNICIPAL n. 35, de 19/05/2017, que Regulamenta a Revisão Geral Anual,
proporcionou o piso base inicial da carreira no importe de

R$ 1.325,96
(cópias anexas).

Portanto,
não há como se falar em incentivo financeiro de valor recebido do Ministério da Saúde
, objeto do presente Projeto de Lei,
sem

PROVOCAR AUMENTO DE DESPESAS
,
a serem suportadas pelo Poder Executivo Municipal
.

Portanto,
temos que há inconstitucionalidade na proposição em comento
, por
vício de iniciativa
, na medida em que há ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, bem como ao artigo 9º, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso [...]”.

Submetido o veto à Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Itiquira, em parecer assinado pelo advogado,
Valdis Castilho Soares Júnior
, esta manifestou-se pelo
acolhimento do veto
.

Colho de trecho do parecer jurídico:

“[...] Passando à análise do veto em questão,
o Chefe do Executivo houve por bem vetar totalmente
,
por razões de legalidade e constitucionalidade
(
veto jurídico
), o presente projeto de lei, de autoria de Vereador.

O projeto de lei apresenta a inconstitucionalidade suscitada pelo Chefe do Poder Executivo
, pois
versa sobre ato privativo do Chefe do Poder Executivo
, pois
trata o mesmo do regime jurídico de uma classe de servidores públicos municipais
.

Diante deste quadro, sobre o enfoque material e orgânico formal,
o projeto de lei está maculado pela nódoa da inconstitucionalidade
, pois fere a Constituição Federal, bem como o ordenamento municipal.

[...]

Ante o exposto, em atendimento à solicitação de PARECER a assessoria
OPINA
, salvo melhor juízo,
pelo acatamento do veto
, restando a análise da tempestividade e seu mérito aos nobres Vereadores, a qual deve ser feita pela Comissão de Justiça e Redação e posteriormente pelo plenário, em única discussão e votação, em escrutínio secreto”.

Convém salientar, contudo, que a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Itiquira, em suas informações – subscritas pelo mesmo advogado,
Valdis Castilho Soares Júnior
–, modificou diametralmente seu posicionamento,
verbis
:

“Sustenta o ilustre Prefeito do Município de Itiquira que a Lei em questão estaria eivada de vício de iniciativa legislativa, ao regular matéria cuja iniciativa legislativa pertenceria, supostamente, ao Chefe do Poder Executivo, afrontando o princípio maior constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Revendo, contudo, o texto constitucional, nota-se que são vedadas, basicamente, três condutas ao Poder Legislativo quanto à iniciativa de projetos de lei: criar órgãos da administrativa, estruturá-los ou definir-lhes atribuições.

As duas primeiras hipóteses podem ser desde logo afastadas, sendo evidente que a norma ora examinada não cuidou de criar órgãos da Administração Municipal, tampouco lhes alterou a estrutura. As alegações da inicial, portanto, parecem se voltar para a terceira vedação constante na Constituição, que impede a deflagração de Leis que definam atribuição a órgãos da Administração.
Data vênia
,
o Poder Executivo não pode fundar-se em vagas conjecturas para declarar que o Legislativo excedeu os seus poderes e que o ato expedido deve ser considerado inválido
”.

Sem embargo do
novo
posicionamento defendido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Itiquira, dúvidas não há quanto à
inconstitucionalidade formal
da Lei Municipal n 1.008, de 28 de março de 2018.

Como bem salientando pelo Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Itiquira, em suas substanciosas informações, o Supremo Tribunal Federal, em precedente da lavra do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional, e, no mérito, reafirmou a jurisprudência no sentido de que
“
não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que
,
embora crie despesa para a Administração Pública
,
não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
”
.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”
[STF, ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016].

“[...] 1. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que ‘não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’ (ARE 878.911 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
[STF, RE 871658 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018].

No entanto,
diferentemente
dos precedentes julgados pela Corte Suprema, a norma impugnada em análise
abrange não apenas a criação de despesas para a Administração Pública
, mas, sim, cuida do
regime jurídico
de classe dos servidores públicos.

Nessa ordem de ideias, compete privativamente ao
Chefe do Poder Executivo
a apresentação de proposta legislativa quando se tratar de
regime jurídico dos servidores públicos
, ocasionando, com isso,
aumento da despesa pública
, conforme se extrai de recentes julgados do STF,
verbis
:

“[...] –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado
. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo:
regime jurídico dos servidores públicos e aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A
usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo
,
por iniciativa parlamentar
, qualifica-se como
ato destituído de qualquer eficácia jurídica
, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina.
Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção
,
expressa ou tácita
, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada,
tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical
. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) –
A locução constitucional ‘regime jurídico dos servidores públicos’ corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes
. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes [...]”
[STF, ADI 2364, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019].

“[...] PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor.
A norma é de observância obrigatória por estados e municípios
”
[STF, ADI 3894, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018].

Mutatis mutandis
, enfrentando questão semelhada, assim decidiu este Sodalício:

“[...] 1. Em decorrência do art. 190 da Constituição Estadual, aplicável por simetria constitucional à esfera jurídica dos municípios –,
o aumento de remuneração ou a atribuição de vantagens pecuniárias aos servidores públicos municipais somente podem ser concedidos a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo
, sob pena de verdadeira usurpação de competência.

2. É inconstitucional a lei municipal que estende o auxílio-alimentação a servidores reclusos, afastados ou licenciados, quando o projeto de lei tenha sido deflagrado por iniciativa parlamentar, haja vista a incompatibilidade vertical com a Constituição Estadual, porque, à luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do Prefeito a lei que dispõe sobre servidores públicos ou acarreta aumento de despesas [...]”
[ADI 1012395-34.2017.8.11.0000 – Relator: Des. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018].

A toda a evidência, verifica-se indevida interferência do Poder Legislativo no âmbito de atuação do Poder Executivo, sobretudo no que diz respeito à edição de norma sobre regime jurídico de classe dos servidores públicos, autorizando, com isso, a procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“A inconstitucionalidade formal deriva de defeito na formação do ato normativo, o qual pode estar na violação de regra de competência ou na desconsideração de requisito procedimental”
[Curso de Direito Constitucional, 4. ed., São Paulo: Saraiva, p. 939].

Outra não é a conclusão de Raulino Jacó Brüning e Fabíola Monteiro Caetano Sebastiani, para quem:
“Soma-se ao vício de iniciativa a questão do aumento de despesas, em que o Poder Legislativo, muitas vezes, dá início a projetos de lei sobre matéria cuja competência é exclusiva do Poder Executivo, ou, ainda, ao exercer seu poder de emenda, ultrapassa os limites previstos, onerando o projeto inicial. Tais possibilidades lhe são vedadas, especialmente quando implique diminuição de receita ou aumento de despesa pública sem prévia dotação orçamentária”
[Controle de Constitucionalidade das Leis Estaduais e Municipais, Florianópolis: Conceito Editorial, 2013, p. 250/251].

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
Deosdete Cruz Júnior
, em seu parecer:

“A revelação da inconstitucionalidade formal já é vício suficientemente forte para expurgar inteiramente a norma do ordenamento jurídico, não obstante há, ainda, outra mácula de igual peso que abate o diploma guerreado: vicio material – aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 40, I, da Carta Estadual.

Novamente, mediante simples leitura do diploma referido no parágrafo acima é possível perceber vedação ao aumento de despesa em projetos de iniciativa do Governador – aplicado por simetria aos municípios em relação ao Prefeito. Com o fito de confirmar essa violação, basta observar a redação do art. 3º da Lei n. 1.008/2018, que impõe ao Ministério da Saúde e àquele Município a obrigação de pagar o benefício aos Agentes Comunitários.

Nesse ponto, o requerente afirma que o Ministério da Saúde repassa ao Município, anualmente, 13 parcelas de R$ 32.802,90, e que a parcela extra, objeto do pleito do incentivo financeiro, já é utilizado pelo Município para pagamento do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde e do Agente de Combate a Endemias.

Conclui-se, portanto, que não existe possibilidade de o referido Município arcar com o eventual benefício instituído pela Lei sem que haja comprometimento de despesa a ser suportada pelo Poder Executivo Municipal.

O cenário posto a análise revela, portanto, que a instituição do benefício pela lei combatida implica em aumento de despesa do Poder Executivo Municipal, notadamente em matéria de competência privativa deste Poder, contudo expressamente vedada pelo art. 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da
Lei n. 1.008, de 28/3/2018
, do
Município de Itiquira
, por vício
formal
, em razão da existência de violação ao art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
sem modulação de efeitos
,
ratificando
, em parte, a cautelar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020